Tribunal: STF
Processo: Rcl 84227
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMAS POSTERIORES AO ATO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA RECLAMAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negara seguimento a reclamação constitucional ajuizada em face de ato do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob a alegação de afronta a precedentes do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de autorização do tribunal competente para instauração de procedimento investigatório contra autoridade com foro por prerrogativa de função.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível utilizar paradigma surgido posteriormente ao ato impugnado para fundamentar reclamação constitucional; (ii) estabelecer se a controvérsia quanto à data de apreciação do procedimento investigatório pelo Tribunal de Justiça admite dilação probatória no âmbito da reclamação.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada quando o ato impugnado é anterior à publicação dos paradigmas invocados, sob pena de inviabilidade processual.

    4. O procedimento investigatório criminal foi instaurado em 13/07/2017, cinco anos antes da publicação dos precedentes indicados como descumpridos, o que afasta a possibilidade de reclamação.

    5. A reclamação exige prova pré-constituída, possuindo natureza eminentemente documental, não admitindo dilação probatória para apuração de fatos controvertidos.

    6. A alegação de que o procedimento somente chegou ao Tribunal de Justiça em 2023 não encontra respaldo nos autos, pois há registros de sua apreciação já em 2021 pelo órgão especial do TJMG.

    7. O agravo regimental revela mero inconformismo da parte, sem a apresentação de fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo regimental desprovido.